Tribunal: STF
Processo: ARE 1417655
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRSM FEVEREIRO/1993. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 414 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA



    1. Recurso Extraordinário em que se debate, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência, se da Justiça Federal ou da Justiça Comum, para análise de ação em que se pretende a atualização monetária de benefício acidentário de titularidade da recorrida relativamente ao cômputo do IRSM (índice de reajuste do salário mínimo) de fevereiro de 1994.



    2. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a competência da Justiça Federal para julgamento da causa.



    3. A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.”



    4. Diversamente do apontado pelo acórdão recorrido, a presente causa versa sobre benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).